Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
SONIA ROTH BRUGER (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SONIA ROTH BRUGER PREFEITO
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAMINHO CERTO E SEGURO[REPUBLICANOS / PODE /
PSD] - TURVO - PR (RECORRIDA)
LUIS HENRIQUE BASTOS SEGURO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44701064
26/08/2025
13:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44701064 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 13:18:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082613183629900000043639980
Número do documento: 25082613183629900000043639980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:43:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.997
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600478-
34.2024.6.16.0043 – Turvo – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SONIA ROTH BRUGER PREFEITO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: SONIA ROTH BRUGER
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EVAIR ANTONIO MARCONDES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A

Num. 44701064 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 13:18:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082613183629900000043639980
Número do documento: 25082613183629900000043639980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:43:37
RECORRENTE: EVAIR ANTONIO MARCONDES
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: CAMINHO CERTO E SEGURO[REPUBLICANOS / PODE / PSD] - TURVO - PR
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BASTOS SEGURO - OAB/PR123171
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEL.
PAGAMENTO
DE
ABASTECIMENTOS
REALIZADOS
EM VEÍCULOS NÃO VINCULADOS À
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DE VALORES. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
julgou aprovadas com ressalvas as contas de
campanha de candidatos aos cargos de
prefeita e vice-prefeito, referentes às Eleições Municipais de
2024,
com
determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2.
A sentença acolheu impugnação da Coligação adversária, que contestou a regularidade de nota fiscal relativa à
aquisição de combustíveis, sob o argumento
de que a referida nota continha cupons
fiscais relativos ao abastecimento de veículos não vinculados à campanha eleitoral.

Num. 44701064 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 13:18:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082613183629900000043639980
Número do documento: 25082613183629900000043639980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:43:37
3. Os recorrentes alegam que houve um
equívoco formal, já suprido por declaração
do fornecedor, e que não houve utilização
indevida de recursos, pugnando pela aprovação das contas sem ressalvas e
afastamento da determinação de devolução
de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se a apresentação de declaração
unilateral do fornecedor é suficiente para
afastar a irregularidade constatada em nota
fiscal de combustíveis, que contém cupons
fiscais referentes a abastecimentos de veículos não relacionados à campanha eleitoral, e se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Notas fiscais emitidas em conformidade
com
a
legislação
tributária
gozam
de
presunção de veracidade e validade, que
somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material.
6.
Declarações
unilaterais
e
genéricas
prestadas por fornecedores não possuem
valor probante suficiente para se sobrepor ao
conteúdo
de
nota
fiscal
regularmente
emitida.
7. A inclusão indevida de cupons fiscais na
nota fiscal, com o pagamento integral do
valor com recursos do Fundo Especial de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC),
demonstra a utilização de recursos públicos
para o pagamento de despesas estranhas à
campanha
eleitoral,
o
que
impõe
a
necessidade de devolução da parcela do
valor
cuja
regular
destinação
não
foi
comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44701064 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 13:18:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082613183629900000043639980
Número do documento: 25082613183629900000043639980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:43:37
8. Recurso desprovido..
Tese de Julgamento: 1. A presunção de
legitimidade das notas fiscais eletrônicas
registradas na base de dados da Justiça
Eleitoral
somente
pode
ser
afastada
mediante prova inequívoca de erro material.
2. Declarações unilaterais de fornecedores
não são suficientes para desconstituir notas
fiscais regulares. 3. A utilização de recursos
do FEFC para o pagamento de despesas não
vinculadas à campanha eleitoral enseja a
devolução dos valores ao Erário.
________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE n. 23.607/2019, arts. 53, II, "c", 59 e
60.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE 29/04/2025; TRE-PR,
PCE
nº
060306010,
Des.
Luiz
Osorio
Moraes Panza, DJE de 02/05/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por SÔNIA ROTH BRUGER e EVAIR
ANTÔNIO MARCONDES contra a sentença do Juízo da 43ª Zona Eleitoral -
Guarapuava (id. 44534853), que julgou aprovadas com ressalvas as contas
prestadas, referentes à Eleição Municipal de 2024, para os cargos de prefeita e

Num. 44701064 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 13:18:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082613183629900000043639980
Número do documento: 25082613183629900000043639980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:43:37
vice-prefeito do município de Turvo, e determinou o recolhimento de R$ 946,87
(novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) ao Tesouro
Nacional.
Em suas razões (id. 44563134), os recorrentes narram que, a despeito das
manifestações favoráveis à aprovação das contas sem ressalvas por parte da
análise técnica e do Ministério Público Eleitoral, a sentença acolheu a alegação
deduzida pela Coligação “Caminho certo e seguro”, impugnante, que contestou a
regularidade da nota fiscal nº 41824, relativa a combustíveis, ao argumento de da
referida nota constariam seis cupons irregularmente preenchidos.
Afirmam que verificaram que realmente esses abastecimentos constaram
irregularmente no demonstrativo do posto de gasolina, conforme atesta
declaração do fornecedor, pois “um funcionário do fornecedor
(...)
equivocadamente juntou os cupons de n. 264856, 264913, 267633, 264934 e
26772”.
Defendem que não houve nenhuma irregularidade, pois o equívoco cometido é
de natureza meramente formal e foi suprido pela declaração juntada. Sustentam
que “erros de digitação, equívocos de pagamento, extravio de documentos são
situações possíveis em campanhas eleitorais que, por vezes, maculam a
apresentação final dos documentos”, o que não significa que os recursos foram
indevidamente utilizados, e pugnam pelo provimento do recurso para o fim de se
aprovar as contas sem ressalvas e afastar a determinação de devolução de
valores, sob pena de enriquecimento ilícito da União.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44567401, pelo
conhecimento
e
não
provimento
do
recurso
interposto,
considerando que a nota fiscal apresentada goza de presunção de veracidade e “a
declaração apresentada é documento produzido unilateralmente e, portanto, não

Num. 44701064 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 13:18:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082613183629900000043639980
Número do documento: 25082613183629900000043639980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:43:37
têm o condão de comprovar a alegação da candidata”.
Verificado que a Coligação recorrida não havia sido intimada para apresentação
de contrarrazões, foi determinado o suprimento do vício nesta instância (id.
44605442).
Devidamente intimada (id. 44614962), a Coligação recorrida deixou de
apresentar contrarrazões no prazo que lhe foi concedido.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Tem-se que a sentença foi publicada em 13/05/2025 (id. 44534859), e o recurso
protocolado em 16/05/2025 (id. 44534862), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelos recorrentes, relativas à candidatura aos cargos de
prefeita e vice-prefeito no município de Turvo nas eleições 2024, foram
aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução ao Erário de R$
946,87 (novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), em razão da
inconsistência detectada quanto às despesas com combustíveis.
O juízo de origem reconheceu a irregularidade apontada na impugnação
apresentada pela Coligação “Caminho certo e seguro”, relativa ao pagamento de
combustíveis utilizados para o abastecimento de veículos não cadastrados e de

Num. 44701064 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 13:18:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082613183629900000043639980
Número do documento: 25082613183629900000043639980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:43:37
pessoas jurídicas não contratadas pela campanha dos recorrentes.
A irregularidade diz respeito à nota fiscal nº 41824, emitida pela empresa Fopa &
Golanoski Ltda., no valor de R$ 4.130,75 (quatro mil, cento e trinta reais e
setenta e cinco centavos), correspondente a 26 (vinte e seis) cupons fiscais,
conforme se infere do campo “Dados Adicionais”:
A coligação impugnante aduziu que os cupons de nº 264856, 264913, 267633,
264934 e 267724, incluídos na referida nota, referem-se a abastecimentos
realizados em veículos que não possuíam relação com a campanha eleitoral dos
recorrentes, que confirmam, em suas razões recursais, que “em busca pelos
comprovantes fiscais descobriu-se que, de fato, esses abastecimentos constaram
irregularmente no demonstrativo do posto de gasolina, como atesta declaração
em anexo”.
A referida declaração está acostada no id. 44534827 e tem o seguinte teor:
De início, anoto que a jurisprudência deste Regional é firme no sentido de que as
notas fiscais emitidas em conformidade com a legislação tributária e não
canceladas gozam de presunção de veracidade e validade do negócio jurídico a
que se referem:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE
COMBUSTÍVEL.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
DAS
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do
sistema da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material, não sendo suficiente a mera alegação do
candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da

Num. 44701064 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 13:18:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082613183629900000043639980
Número do documento: 25082613183629900000043639980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:43:37
nota fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação
tributária, o que não foi providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na
base de dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025)
Ademais, esta Corte não reconhece valor probante às declarações unilaterais e
genéricas prestadas por fornecedores, as quais não têm o condão de se sobrepor
ao conteúdo da nota fiscal regularmente emitida. Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
RELATÓRIO
FINANCEIRO
DE
CAMPANHA. DIVERGÊNCIA ENTRE INFORMAÇÃO LANÇADA NO
SPCE
E
A
CONSTANTE
NO
EXTRATO
BANCÁRIO.
MERA
IMPROPRIEDADE. SOBRA DE CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO.
FACEBOOK. TIK TOK. FEFC. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS.
CONTAS
RETIFICADORAS
NÃO
DESCONSTITUÍRAM
O
LANÇAMENTO
ANTERIOR.
APLICAÇÃO
IRREGULAR
DE
RECURSOS DO FEFC. GASTOS NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. A utilização dos recursos do FEFC exige a correta comprovação de sua
destinação, mediante a apresentação de documentos fiscais idôneos e de
comprovantes de pagamentos, nos termos do art. 53, inc. II, "c" c/c o art. 60
da Resolução 23.607/2019. A ausência da correta comprovação da destinação
dos recursos retirados da conta FEFC implica recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
5. A juntada de declaração do fornecedor em que, tardiamente, afirma
que houve equívoco na emissão da nota fiscal que se apresenta ativa, é
insuficiente para afastar afastar a existência da despesa subjacente ao
documento, exigindo-se, para tanto, o regular cancelamento do
documento fiscal (art. 59 da Resolução TSE n. 23.607/19). Precedente
TRE/PR.

Num. 44701064 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 13:18:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082613183629900000043639980
Número do documento: 25082613183629900000043639980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:43:37
(...)
8.
Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PCE nº 060306010, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de
02/05/2024)
No caso em apreço, ainda que se pudesse conferir valor probatório à declaração
apresentada, o que se observa é que a afirmação de que os cupons foram
indevidamente incluídos na nota fiscal não milita em favor da regularidade da
despesa. Ao contrário, demonstra que recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha foram utilizados para pagar despesas estranhas à
campanha eleitoral.
Com efeito, à nota fiscal nº 41824 estão atrelados 26 (vinte e seis) cupons fiscais,
cujas chaves de acesso estão disponíveis no endereço eletrônico https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaResumo.aspx?tipoConteudo=7PhJ +gAVw2g=. Em consulta aos referidos cupons
(https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFCe/webservices/sped/nfce/completa) é possível
verificar os valores correspondentes:
Cupom
Valor
264.820
R$ 100,00
264.825
R$ 50,00
264.826
R$ 284,50
264.828
R$ 100,00
264.829
R$ 80,00
264.833
R$ 80,00
264.834
R$ 100,00
264.835
R$ 100,00

Num. 44701064 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 13:18:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082613183629900000043639980
Número do documento: 25082613183629900000043639980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:43:37
264.839
R$ 245,60
264.840
R$ 100,00
264.853
R$ 150,00
264.856
R$ 245,30
264.857
R$ 50,00
264.858
R$ 100,00
264.883
R$ 33,01
264.913
R$ 100,00
264.934
R$ 341,57
267.633
R$ 200,00
267.657
R$ 100,00
267.663
R$ 100,00
267.664
R$ 398,30
267.723
R$ 698,02
267.724
R$ 60,00
268.237
R$ 100,00
268.257
R$ 70,00
579.714
R$ 144,45
Total
R$ 4.130,75
Dessa consulta extrai-se que os números dos cupons fiscais não apenas
constaram do campo “dados adicionais”, como insinua a declaração emitida pelo
fornecedor, mas os valores a eles relativos compuseram o valor total da nota
fiscal, integralmente paga com recursos do FEFC.
Não se trata, como alegado pelos recorrentes, de um erro meramente formal. Se

Num. 44701064 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 13:18:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082613183629900000043639980
Número do documento: 25082613183629900000043639980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:43:37
os referidos cupons realmente tivessem sido incluídos de forma inadvertida na
referida nota fiscal, os respectivos valores deveriam ter sido estornados, na
medida em que foram indevidamente cobrados.
Contudo, o que se verifica é que a totalidade do valor constante da nota fiscal foi
paga com recursos públicos, o que configura irregularidade apta a gerar ressalva
e impõe a necessidade de devolução da parcela do valor cuja regular destinação
não foi comprovada, tal como determinado na sentença, que não merece
reforma.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
mantendo
a
determinação
de
recolhimento de valores ao tesouro nacional, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600478-
34.2024.6.16.0043 - Turvo - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SONIA ROTH BRUGER PREFEITO, SONIA ROTH
BRUGER, ELEICAO 2024 EVAIR ANTONIO MARCONDES VICE-PREFEITO, EVAIR ANTONIO
MARCONDES - Advogados dos (a) RECORRENTES: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA

Num. 44701064 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/08/2025 13:18:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082613183629900000043639980
Número do documento: 25082613183629900000043639980
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:43:37
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES
- PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A - RECORRIDA: CAMINHO CERTO E SEGURO[REPUBLICANOS / PODE / PSD] -
TURVO - PR - Advogado do(a) RECORRIDA: LUIS HENRIQUE BASTOS SEGURO - PR123171
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025